Tribunal: TCU
Processo: 039.715/2023-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-08-12
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurada pelo Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq), em desfavor de Rodrigo Barbosa Lima, em razão da não comprovação da boa e regular aplicação dos recursos federais repassados por meio do Termo de Outorga de Auxílio a Pesquisa - Programa de Desenvolvimento Científico e Tecnológico Regional (DCR).

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Tomada de Contas Especial instaurada pelo Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq), em desfavor de Rodrigo Barbosa Lima, em razão da não comprovação da boa e regular aplicação dos recursos federais repassados por meio do Termo de Outorga de Auxílio a Pesquisa - Programa de Desenvolvimento Científico e Tecnológico Regional (DCR); ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, com fundamento nos arts. 1o, inciso I; 12, § 3o; 16, inciso III, alíneas "b" e "c"; 19; 23, inciso III; 28, inciso II; e 57 da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 209, 210 e 214, inciso III, alínea "a"; e 267 do Regimento Interno do Tribunal, em: 9.1. considerar revel o responsável Rodrigo Barbosa Lima, com fundamento no § 3o, art. 12, Lei 8.443/1992; 9.2. julgar irregulares as contas do responsável Rodrigo Barbosa Lima, condenando-o ao pagamento das importâncias abaixo especificadas, fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprove, perante o Tribunal (art. 214, III, "a", do Regimento Interno), o recolhimento das referidas quantias aos cofres do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculados a contar das datas indicadas até o dia do efetivo recolhimento do débito, na forma prevista na legislação em vigor: Tabela 1: Débitos relacionados ao responsável Rodrigo Barbosa Lima Data de ocorrência Valor histórico (R$) 8/7/2013 4.200,00 5/8/2013 4.200,00 4/9/2013 4.200,00 3/10/2013 4.200,00 4/11/2013 4.200,00 4/12/2013 4.200,00 2/1/2014 4.200,00 6/2/2014 4.200,00 10/3/2014 4.200,00 2/4/2014 4.200,00 5/5/2014 4.200,00 3/6/2014 4.200,00 3/7/2014 4.200,00 5/8/2014 4.200,00 27/8/2014 4.200,00 3/10/2014 4.200,00 4/11/2014 4.200,00 3/12/2014 4.200,00 2/1/2015 4.200,00 4/2/2015 4.200,00 4/3/2015 4.200,00 2/4/2015 4.200,00 5/5/2015 4.200,00 3/6/2015 4.200,00 3/7/2015 4.200,00 5/8/2015 4.200,00 1/9/2015 4.200,00 8/10/2015 4.200,00 30/10/2015 4.200,00 30/11/2015 4.200,00 7/1/2016 4.200,00 3/2/2016 4.200,00 3/3/2016 4.200,00 6/4/2016 4.200,00 5/5/2016 4.200,00 6/6/2016 4.200,00 9.3. aplicar ao responsável Rodrigo Barbosa Lima a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992, no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprove, perante o Tribunal, o recolhimento da dívida ao Tesouro Nacional, atualizada monetariamente a contar da data deste Acórdão até o dia o efetivo recolhimento, caso não seja paga no prazo ora fixado, na forma da legislação em vigor; 9.4. autorizar, desde logo, nos termos dos arts. 26 e 28, inciso II, da Lei 8.443/1992: 9.4.1. o pagamento das dívidas em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e consecutivas, se solicitado pelo responsável, fixando-se o vencimento da primeira em 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, e o das demais a cada 30 (trinta) dias, devendo incidir sobre cada uma delas os encargos legais devidos, na forma prevista na legislação em vigor, sem prejuízo ao vencimento antecipado do saldo devedor em caso de não comprovação do recolhimento de qualquer parcela, conforme prevê o art. 217, § 2o, do Regimento Interno deste Tribunal; 9.4.2. a cobrança judicial das dívidas, caso não atendida a notificação; 9.5. dar ciência desta deliberação ao responsável Rodrigo Barbosa Lima e ao Procurador-Chefe da Procuradoria da República do Estado de Pernambuco, para as providências que entender cabíveis.